Tribunal: STF
Processo: ADI 7795
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 56 DA LEI Nº 15.076/2024. AQUISIÇÃO DE ATIVOS AMBIENTAIS - CRÉDITOS DE CARBONO - OU DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. ADEQUADA REPRESENTATIVIDADE. UTILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.



    O Instituto Brasileiro de Atuária - IBA (edoc. 74; ID: 789527c2) pugna pela sua admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



    Verifico tratar-se o IBA de “sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1944 e que congrega membros especializados nas Ciências Atuariais”, cujos objetivos institucionais, consoante estatuto da entidade, dizem com “a) a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência e da tecnologia dos fatos aleatórios econômicos, financeiros e biométricos, em todos os seus aspectos e aplicações; b) a colaboração com as instituições de seguro e capitalização, Previdência Social e Privada, organizações bancárias e congêneres; c) a cooperação com o Estado, no campo de atuação do profissional de atuária e na implementação da técnica atuarial”.



    Anoto ajuizada a presente ação direta em face “do artigo 56, caput e parágrafo único, da Lei nº 15.042/2024, em sua redação original e na atual, conferida pela Lei nº 15.076/2024”, preceito legal que determina às sociedades seguradoras, às entidades abertas de previdência complementar, às sociedades de capitalização e aos resseguradores locais a aquisição de créditos de carbono ou de cotas de fundos de investimentos de tal ativo ambiental.



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Defiro o pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente